Tribunal: TCU
Processo: 006.784/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil de Laurita Zanezi de Souza (XXX.075.997-XX), Vera Lucia Zanezi de Souza (XXX.464.357-XX) e Lucia Maria Silveira Chaulet (XXX.263.177-XX), cujos instituidores eram vinculados ao extinto Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal os atos de concessão de pensão civil, concedendo-lhes registro; e 9.2. comunicar a prolação deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor da deliberação pode ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.